Tribunal: STF
Processo: Rcl 71777
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Construtora Metrocasa S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1000428-69.2024.5.02.0057,, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz ter firmado contrato de prestação de serviços com pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o acordo e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude.



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48 e das ADIs 5.625 e 3.991. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    O entendimento desta relatora é no sentido de que, para caracterização do vínculo empregatício em sentido estrito, é necessária a conjugação dos elementos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam, pessoalidade, habitualidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação. Ausentes um ou mais destes elementos, resta mitigada a natureza jurídica da relação jurídica havida entre as partes. 



    In casu, ao admitir a prestação de serviços na condição de trabalhador autônomo, a reclamada atraiu para si o ônus da prova com relação à ausência dos requisitos ensejadores do reconhecimento do vínculo em sentido estrito, dever do qual não se desincumbiu de forma satisfatória. 



    O exame dos elementos de prova dos autos, em consonância com a prova produzida em audiência, resumo dos depoimentos na sentença ID. 1018c7b, revela que a reclamante sempre laborou com pessoalidade e subordinação, este, o principal elemento diferenciador das relações de emprego e autônoma. 



    E isto restou claramente demonstrado, uma vez que o depoimento da reclamada restou infirmado pelo depoimento da testemunha obreira, pois ocorreu a prova dividida, cujo resultado desfavorece o detentor do ônus probatório, in casu, a reclamada. Vejamos, ID. 1018c7b.



    [...]



    Além disso, observo que os recibos referentes a empresa da autora foram emitidos apenas em favor da reclamada, de modo sequencial (ID. 8189618) podendo assim presumir que os serviços prestados ocorreram com habitualidade, onerosidade e pessoalidade pela obreira em benefício da reclamada, CONSTRUTORA METROCASA LTDA - EPP. 



    Ademais, a abertura da (MEI) ocorreu em 15.05.2023 (ID. 0a42516), ou seja, no mesmo dia da celebração do contrato de prestação de serviços com a reclamada (ID. 4a14db2), podendo-se assim presumir que a reclamante foi compelida pela reclamada a constituir uma pessoa jurídica para a prestação dos serviços. 



    As normas fixadas pela Lei 11.196/05, notadamente no artigo 129, não têm o poder de legitimar qualquer contrato firmado entre pessoas jurídicas, não excluindo a possibilidade de reconhecimento de uma relação de emprego em casos de fraude, como no caso. 



    Ademais, a existência de uma relação de emprego não é determinada pelo que foi acordado pelas partes, mas sim pelo que ocorre na prática, independentemente da designação dada à função ou da área de atuação do empregador, prevalecendo sempre o real contexto das atividades exercidas sobre os aspectos formais do contrato. 



    Portanto, diante do contexto probatório, entendo presentes os requisitos do vínculo de emprego delineados pelos art. 3º, CLT. 



    Assim, reformo a r. decisão de origem para reconhecer que a reclamante manteve vínculo de emprego com a reclamada, CONSTRUTORA METROCASA LTDA - EPP, no período de 10/05/2023 até 07/12/2023, no cargo de vendedora, com salário mensal inicial de R$ 1.550,00, conforme o contrato de prestação de serviço (ID. 4a14db2). Devendo ser observada a evolução salarial de acordo com as notas fiscais acostadas os autos (ID. 8189618), tendo o contrato se encerrado por demissão sem justa causa. 



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 e na ADI 3.991 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente